Tribunal: TJMT
Processo: 1010176-20.2020.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010176-20.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVANILDO ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 067.583.221-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDIO MAGNO DA SILVA MOTA DE CASTRO - CPF: 017.705.951-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 040.321.121-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMERY DOS SANTOS SOUSA - CPF: 032.375.361-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA, FUNDAMENTAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES E REDUÇÃO DAS PENAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA – CONFISSÃO DO APELANTE – INTIMIDAÇÃO – VIOLÊNCIA CONFIGURADA – JULGADOS DO STJ E TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE – DOSIMETRIA – PENA-BASE – DEPRECIAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – ROUBO COMETIDO EM VIA PÚBLICA COM MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS – EXASPERAÇÃO MANTIDA - AGRAVANTE CALAMIDADE PÚBLICA – AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE AGENTE APROVEITOU DO PERÍODO – AGRAVANTE AFASTADA – STJ E TJMT – CONFISSÃO – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA – RECONHECIMENTO – ARESTO DO TJMT – PENA-BASE REDIMENSIONADA NO MÍNIMO LEGAL – REGIME INICIAL – PENA INFERIOR A 4 ANOS – CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS – ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para reconhecer a violência contra a pessoa (TJMT, AP nº 142679/2017; NU 0007115-41.2011.8.11.0055).

A luta corporal e empurrões contra a vítima para subtração de bem móvel configura violência física e, por conseguinte, caracteriza o delito de roubo (STJ, AgInt no AREsp nº 1541400/SP).

“
Cuidando-se de hipótese de subtração patrimonial exercida após
luta

corporal
travada com a vítima, evidenciando a concretização de vis physica enquanto meio para assegurar a inversão da posse da res aliena, naturalmente descabe cogitar de
desclassificação
para
Furto
, pois é exatamente esse o traço distintivo entre as condutas descritas nos arts. 155 e 157 do CP
” (TJMT, Ap N.U 0004260-65.2015.8.11.0050).

O cometimento de roubo, em via pública, e com intenso movimento de terceiros, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime
“por colocar em risco a integridade física de pessoas inocentes”
(TJMT, N.U 1001095-07.2021.8.11.0042).

“O reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à

culpabilidade, em seu sentido principiológico”
(STJ, AgRg no HC 669.508/SP).

A admissão em Juízo da prática do roubo justifica o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, por ser
“circunstância de natureza objetiva, que independe do subjetivismo do julgador”
(TJMT, N.U 1002271-63.2020.8.11.0007).

A incidência da atenuante da confissão espontânea revela-se inaplicável, pois
“conduziria a redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
, contrariando a Súmula 231 do c. STJ.

“Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderada a aplicação da atenuante na segunda fase da dosimetria penal, embora reconhecida, pois, não se admite a respectiva fixação aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ que, inclusive, já foi considerada constitucional pelo STF.”
(TJMT, Ap 177544/2016)

“In casu, reconhecidas as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade do acusado a quem foi imposta reprimenda definitiva menor que 4 anos de reclusão, cabível a imposição do regime inicial aberto para o cumprimento da sanção corporal, ante a inexistência de motivação concreta que justifique o regime mais gravoso. Incidência do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.532.816/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1010176-20.2020.8.11.0040 - COMARCA
DE SORRISO

APELANTE(S):

IVANILDO ARAUJO OLIVEIRA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por IVANILDO ARAUJO OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca Sorriso, nos autos de ação penal (PJE N.U 1010176-20.2020.8.11.0040), que o condenou por tentativa de roubo a 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto -
art 157,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP
- (ID 146406706).

O apelante

sustenta que: 1) não houve emprego de violência contra a vítima; 2) inexistem fundamentos para exasperação da pena-base; 3) seria inidôneo o reconhecimento da agravante da calamidade pública pela COVID-19; 4)
“contribuiu com a elucidação dos fatos, inclusive deu detalhes sobre a ação praticada, configurando aquilo que se denomina de confissão qualificada”
; 5) a pena de multa estaria desproporcional com a corpórea.

Requer o provimento para que seja desclassificado o roubo para furto simples. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 146406719).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 146406728).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso para afastar a agravante da calamidade pública, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Acusado condenado nas penas do crime descrito nos aartigos 157, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 04 anos de reclusão, bem como 20 dias-multa, em regime semiaberto – Inconformismo – Inconformada com o édito condenatório, a defesa pugna pela desclassificação para o crime de furto por ausência de violência ou grave ameaça e pela atipicidade do crime de furto tentado. Subsidariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal; o afastamento da agravante da calamidade pública, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, por fim, a fixação da pena de multa no mínimo legal – Pleitos parcialmente procedentes – Crime praticado com o uso de violência e grave ameaça – Depoimentos coerentes e seguros – Impossibilidade de reconhecimento da atipicidade – Dosimetria – Reforma da pena-base – Improcedência – A existência de, ao menos, uma circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal – Afastamento da agravante prevista no art. 61, II, "j", do CP – Possibilidade de afastamento da agravante genérica do estado de calamidade pública – Inexistindo qualquer relação entre a prática delitiva e os efeitos da calamidade pública causada pela pandemia de coronavírus, torna-se injustificável a aplicação da agravante – Impossibilidade de reconhecimento da confissão espontânea – Confissão que não foi utilizada pelo magistrado na fundamentação da decisão – Pena de multa – Observância dos critérios estabelecidos para fixar a pena de multa – Critério bifásico – As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, as agravantes e causas de aumento servem para estabelecer o número de dias-multa e a situação econômica do apelante para definir o valor dos dias-multa – Pelo provimento parcial do recurso, tão somente para afastar a agravante genérica da calamidade pública.”
(Joao Batista de Almeida, procurador de justiça – ID 151016673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 02 de dezembro de 2020, por volta das 11hs, na via pública, localizada na Avenida Natalino João Brescansin, no Centro, próximo a Farmácia Nebraska, o denunciado IVANILDO ARAÚJO OLIVEIRA, mediante violência e grave ameaça, subtraiu para si um aparelho celular, marca Samsung, modelo A50, com capa rosa, avaliado em aproximadamente R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), conforme B.O. n°2020.295666, de propriedade da vítima, Rosimery dos Santos Sousa. [...]

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de IVANILDO ARAÚJO OLIVEIRA, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal [...]”
(Fernanda Pawelec Vasconcelos, promotora de Justiça – ID 146406664)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante pelo roubo e dosou as penas, nestes termos:

“[...]Cuida-se de ação penal pública em desfavor de Ivanildo Araújo Oliveira, já qualificado, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal. No caso dos autos, a materialidade delitiva, resta bem delineada nos autos pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão do aparelho telefônico, boletim de ocorrência, termo de reconhecimento de objeto, auto de avaliação e termo de entrega, bem como, pela prova oral colhida. Destarte, no que pertine à prova oral amealhada aos autos, a vítima, Rosimery dos Santos Sousa, em suma, confirmou aquilo que disse na fase extrajudicial, afirmando que estava saindo do trabalho, e quando enviava uma mensagem ao seu cônjuge, distraída, o réu, de surpresa, em plena via pública, puxou seu aparelho, quando de imediato reagiu, e puxou de volta, dando a entender que o objeto não saiu das mãos das partes, em disputa, portanto, até certo momento em que o celular caiu no chão, e a ofendida então o chutou para longe, oportunidade em que terceiros vieram ao seu socorro. Além, tudo teria ocorrido bem enfrente a loja “Katia”, um dos pontos mais movimentados da cidade, na Av. de maior movimento da cidade, diga-se de passagem. Lembrou também que o réu a puxou, pela blusa, e lhe empurrou, o crachá até quebrou, mas não chegou o réu a lhe machucar, dar tapas, sendo que também empurrou o acusado de volta. Houve, portanto, inegável disputa corporal pela posse do bem, pouco importando, para a configuração do crime, a consunção expia vias de fato ou lesão corporal. A autoria delitiva também é corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais, prestados na fase inquisitiva, pois participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante do acusado, bem como pelas circunstâncias da prisão em flagrante, pois preso o acusado logo em seguida, por populares, até a Polícia comparecer ao local. Portanto, a palavra da vítima, firme e coerente, somada aos depoimentos dos policiais miliares, são suficientes para o decreto condenatório.

De outro giro, como argumentado alhures, tenho que não assiste razão a defesa, quando entende que deve ocorrer a desclassificação do delito para o crime de furto, porque roubo impróprio não ocorreria antes da subtração, pois não se trata de roubo impróprio, já que a violência foi concomitante a prática do ato, e não depois. Por outro lado, de fato, assiste razão a DPE quando aduz que não há como se afirmar que houve a inversão da posse, razão pela qual o crime deve ser considerado tentado, e não consumado por resistência da ofendida. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal para CONDENAR Ivanildo Araújo Oliveira, já qualificado(a), pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, cumulado com a regra do artigo 14, II, ambos do Código Penal. Passo agora a dosimetria da pena. I – DA PENA DE RECLUSÃO. O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 157, caput, do CP, estipula pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, para a adequação típica direta sub examine. Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, verifica-se que a mesma é normal ao tipo. O acusado não é portador de maus antecedentes, na esteira da súmula 444/STJ, apesar de possuir contra si outras ações penais em curso por crimes semelhantes. Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social e a sua personalidade. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, na medida em que o réu praticou o crime em plena via pública, em local de grande movimento de pessoas, evidenciando-se audácia e destemor quanto as consequências de seu ato. Os motivos são desconhecidos. O fato praticado não originou consequências para a vítima que desbordem do tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço. Nos termos do entendimento do STJ: "A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenanento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incrimininador" (STJ. HC 266.731/MT, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018). Porém, registro que, obviamente, este é um critério para os casos gerais, ou seja, aqueles que não excedem em demasia a normalidade do tipo, o que não ocorre na espécie, o que significa dizer que, havendo maior gravidade, o magistrado pode e deve exasperar a reprimenda de forma mais rigorosa. Nesse mesmo sentido é a apelação criminal n.0005616- 23.2018.8.11.0040, da Terceira Câmara Criminal do e. TJ/MT, de relatoria do Des. Rondon Bassil Dower Filho. Nesse diapasão, considerando que o preceito secundário do crime comina pena de 04 a 10 anos de reclusão, conclui-se que o intervalo entre as penas mínima e máxima é de 06 anos (72 meses), que divididos por 8, ou seja, no 1/8 sugerido nos julgados acima, resulta em 09 considerando o caso específico, levando-se em conta as vetoriais negativas e seus fundamentos, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão. Aplico em desfavor do acusado a agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do CP, ao passo que praticado o crime em tempos de conhecida e notória calamidade pública, em razão da pandemia do vírus COVID-19, consoante Decreto Legislativo n.06/2020, publicado em 20/03/2020 | Edição: 55-C | Seção: 1 - Extra | Página: 1. Ocorre que patente a necessidade de agravamento da conduta, como previsto pelo legislador, em meio ao estado excepcional de pandemia, que gera ainda mais recessão econômica, e exige do Estado concentrar parte substancial das forças de segurança no combate às aglomerações, o que faz com que os crimes neste momento gerem temor e pânico social com gravidade exponencial, de forma que agravo a pena em 01 ano, fixando-a de maneira provisória em 06 (seis) anos de reclusão. Deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea, porque não utilizada na fundamentação da sentença. Não há causa de aumento de pena a ser aplicada. Aplico em favor do réu a causa de aumento de pena vislumbrada no inciso II, do artigo 14, do CP, relativa à tentativa, e considerando o iter criminis percorrido, e que o réu só não conseguiu subtrair a res furtiva em razão da imediata resistência da vítima, diminuo a pena na razão de 1/3 (um terço), fixando-a de maneira definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão. II – DA PENA DE MULTA. Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu. III – DISPOSIÇÕES FINAIS. Fixo o regime inicial SEMIABERTO, na esteira do que dispõe o artigo 33, §2º, “b”, do CP, à despeito do quantum de pena aplicada, considerando-se as circunstâncias do crime. [...]”
(Anderson Candiotto, juiz de Direito – ID 146406706)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Auto de Apreensão (ID 146406185), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 146406185), Auto de Avaliação (ID 146406185) e Termo de Entrega (ID 146406185), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos José Antonio de Oliveira Filho e Cláudio Magno da Silva Mota de Castro, policiais militares, Rosimery dos Santos Sousa, vítima, Vilson Teixeira Sobrinho Junior, vítima do furto, bem como interrogado IVANILDO ARAUJO OLIVEIRA, apelante (ID 146406185).

Em Juízo, colheu-se o depoimento de Rosimery dos Santos Sousa e o interrogatório de IVANILDO ARAUJO OLIVEIRA, apelante (Relatório de Mídias - ID 146406690).

Dito isso, vejamos.

A violência empregada por
IVANILDO ARAUJO OLIVEIRA
, consubstanciada na luta corporal com a vítima
Rosimery dos Santos Sousa
e empurrões/puxões, foi descrita por ela [vítima], sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza, em ambas as fases da persecução penal. Esse depoimento está corroborado pela confissão do apelante, tanto na fase policial quanto judicial.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para reconhecer a violência contra a pessoa (TJMT, AP nº 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; NU 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020).

Outrossim, a luta corporal e empurrões contra a vítima para subtração de bem móvel configura violência física e, por conseguinte, caracteriza o delito de roubo (STJ, AgInt no AREsp nº 1541400/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 3.2.2020).

Nesse mesmo sentido, decidiu este e. Tribunal:

“
Cuidando-se de hipótese de subtração patrimonial exercida após
luta

corporal
travada com a vítima, evidenciando a concretização de vis physica enquanto meio para assegurar a inversão da posse da res aliena, naturalmente descabe cogitar de
desclassificação
para
Furto
, pois é exatamente esse o traço distintivo entre as condutas descritas nos arts. 155 e 157 do CP
” (Ap N.U 0004260-65.2015.8.11.0050 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 13.12.2019).

Logo, mostra-se impertinente a desclassificação.

Passa-se a revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base 1 (um) ano acima do mínimo legal ao valorar negativamente as circunstâncias do crime.

A depreciação das circunstâncias foi fundamentada por ter o apelante cometido o crime
“em local de grande movimento de pessoas”
.

O cometimento de roubo, em via pública, e com intenso movimento de terceiros, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime
“por colocar em risco a integridade física de pessoas inocentes”
(TJMT, N.U 1001095-07.2021.8.11.0042, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, - 20.3.2022).

Logo, mantem-se a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, a pena-base foi elevada em 1 (um) ano de reclusão, ao se considerar a agravante do crime praticado em período de calamidade pública [CP, art. 61, II ‘j’], decorrente da pandemia pelo COVID-19.

Ocorre que, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o roubo, não se pode reconhecer a respectiva agravante.

Nesse sentido decidiu o c. SJT:

“O reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico”
(STJ, AgRg no HC 669.508/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 18.6.2021).

Em seu turno, o apelante confessou, à autoridade Judicial, a autoria delitiva (Relatório de Mídias).

A admissão em Juízo da prática do roubo justifica o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, por ser
“circunstância de natureza objetiva, que independe do subjetivismo do julgador”
(N.U 1002271-63.2020.8.11.0007, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 18.6.2021).

Por efeito, redimensiona-se a pena provisória no seu mínimo legal [4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa].

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

Quanto à tentativa, o juiz da causa aplicou a fração de redução da pena em 1/3 (um terço), a totalizar a pena definitiva do apelante 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa.

Sobre o regime, a pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos-, as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade justificam o inicial aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘a”).

Segue-se orientação do c. STJ:

“In casu, reconhecidas as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade do acusado a quem foi imposta reprimenda definitiva menor que 4 anos de reclusão, cabível a imposição do regime inicial aberto para o cumprimento da sanção corporal, ante a inexistência de motivação concreta que justifique o regime mais gravoso. Incidência do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.”
(AgRg no REsp n. 1.532.816/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.6.2018)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas de
IVANILDO ARAUJO OLIVEIRA
para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023